Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701654-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Brasilia. A demanda foi originariamente distribuída ao Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, questionando o ato de desclassificação do processo seletivo para conselheiro tutelar promovido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), que contratou o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) para a execução do referido processo seletivo. O Juízo suscitado determinou a exclusão do Distrito Federal e redistribuição a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Tendo-se em conta que as decisões judiciais afetarão interesse do ente público, designo o Juízo suscitado (Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) para analisar em caráter provisório as medidas urgentes pleiteadas na demanda. Comunique-se esta decisão aos Juízos envolvidos, solicitando informações ao Juízo suscitado, no prazo de 10 dias. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a